Tribunal: CARF
Processo: 10825.720066/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720066/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.726 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
SUKEST INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E FARMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/01/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO JUDICIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO
CRÉDITO.
A habilitação do crédito, nos termos da IN RFB no 517/05, ora vigente,
corresponde a procedimento preliminar, preparatório ao respectivo pedido
futuro autônomo, ainda não iniciado, de restituição e/ou compensação, toda vez
que o crédito que servir de base para tais pretensões tiver como fundamento
uma decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela Conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Trata o processo de Declarações de Compensações cujo crédito é decorrente de
afastamento de majoração de alíquota do Finsocial, obtido em ação judicial transitada em
julgado.
A empresa desistiu da execução judicial do crédito envolvido no processo e optou
pela execução administrativa apresentando PER/Dcomp com o crédito no valor de R$
756.359,44.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720066/2010-50
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.726 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720066/2010-50

A DRF/Bauru, por meio de despacho decisório, reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado no valor de R$ 571.694,51, com base em cálculo da Seção da Contadoria de Justiça, e,
por consequência, homologou parcialmente as compensações.
Irresignada com a decisão, o Contribuinte alegou, em suma, que, seguindo o
determinado na IN no 527/2005, apresentou pedido de habilitação de crédito com toda a
documentação prevista, não tendo havido qualquer oposição da Fazenda Pública ao seu pedido.
Portanto, aduz que o seu pleito foi deferido e a Receita Federal não poderia
posteriormente reconhecer o seu direito creditório apenas parcialmente.
Conclui afirmando que o deferimento das compensações seria simples
conseqüência da efetiva compensação, pleiteada via Pedido de Habilitação. Que a homologação
viria com o intuito de finalizar o procedimento já apreciado no Pedido de Habilitação, e que seria
incoerente o Fisco deferir o pedido e, somente ao final, no momento da homologação, indeferir a
totalidade da compensação.
Por fim, requer que a compensação seja feita com o crédito no valor de R$
756.339,44, fazendo jus ao decidido no processo judicial.
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/01/2004
DECISÃO
JUDICIAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO.
A compensação administrativa entre créditos e débitos tributários, autorizada por
decisão judicial transitada em julgado, deve ser precedida de habilitação do crédito, que
não implica em seu deferimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende dos autos, tratam-se de Pedidos de Compensações,
atreladas ao crédito originário do afastamento de majoração de alíquota do Finsocial, obtido em
ação judicial transitada em julgado.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.726 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720066/2010-50

A Unidade de Origem reconheceu parcialmente o direito creditório, o que resultou
na homologação parcial das compensações.
A Recorrente centra a sua defesa na afirmação de que procedeu o pedido de
habilitação do crédito e apresentou os documentos exigidos, nos termos da IN SRF no517/2005,
tendo sido integralmente deferido o valor indicado no formulário, sem qualquer oposição da
Fazenda Pública.
Que posteriormente a Fazenda Pública não poderia reconhecer parcialmente o
crédito uma vez que já havia sido totalmente deferido, por ocasião da análise efetuada no
procedimento de habilitação do crédito.
Sem razão à Recorrente.
Ao contrário do que afirma a Recorrente, como é cediço, a habilitação do crédito é
apenas um procedimento preliminar e preparatório ao pedido de compensação de crédito
originário de decisão judicial transitada em julgado. O procedimento de habilitação foi previsto
no art.3o, da IN SRF no517/05. Sua base legal esta no §14 do art.74, da Lei no9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.
(negrito nosso)
Na habilitação, não se discute o direito creditório do Contribuinte, a sua
suficiência ou o seu quantum, trata-se apenas de procedimento formal onde se verifica a validade
da decisão transitada em julgado para a realização da compensação, que se dará posteriormente
pela apresentação das Dcomps (declarações de compensações), nos termos do § 6o do art.3o, da
IN SRF no517/05. O valor constante do pedido de habilitação é informativo e de
responsabilidade do Contribuinte. Não implica reconhecimento de direito creditório desse valor,
quando deferido o pedido. A suficiência e o quantum referente ao direito creditório é somente
verificado quando ocorre a homologação da compensação pela Autoridade Tributária.
A compensação de créditos, na forma administrativa, é regulada pelo art. 74 da
Lei no9.430/96. Segundo determina a referida lei, a apresentação de Dcomp (Declaração de
Compensação) à Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. A Fazenda Nacional tem o prazo de 5 anos da data da entrega da
declaração para homologar ou não a compensação de forma expressa, ou, no caso da não
pronúncia da Administração Tributária, a homologação ocorrerá de forma tácita.
No caso concreto, a Fazenda Pública, em análise da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, dentro do prazo de 5 anos, constatou que o crédito apurado era inferior ao alegado pela
empresa no pedido apresentado, o que resultou na homologação apenas parcial das
compensações.
O procedimento de indeferimento parcial do crédito se deu, assim, dentro do que
determina a legislação fiscal, não havendo qualquer reparo a se fazer na decisão de piso.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.726 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720066/2010-50

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital